Tribunal: TJPA
Processo: 0812776-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812776-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO FACCO, JEFERSON ACACIO DA SILVA, WAGNER SOARES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando detidamente o remédio heroico impetrado pelos pacientes, observo que
não há como se acolher o pleito de trancamento da ação penal movida contra os pacientes
, eis que, os pedidos do impetrante não foram devidos e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso, que, inclusive, conforme informações do Magistrado a quo, aguarda juntada do inquérito policial devidamente concluído e relatado pela autoridade policial;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 18 de outubro e término à 14 horas do dia 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
18
de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCIANO FACCO, JEFERSON ACACIO DA SILVA E WAGNER SOARES SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0804103-46.2021.8.14.0024.

Consta da impetração
in litteris
que
“trata-se de Procedimento Investigativo oferecido pela autoridade policial da comarca de Itaituba-PA, o Delegado Marcelo Diniz Santos Filho, em face de ADILSON SCATAMBULI, ITALO HENRIQUE CARNEIRO, MARCELO LOPES LIMA, RALF MASS, RALF MASS JUNIOR, SEBASTIÃO LUIZ VICENTE, JAIR DO NASCIMENTO, LAERTE DIAS SANCHES, ANDERSON MARCOS GONÇALVES, LUCIANO FACCO, WILSON RODRIGUES, JOÃO POMPILIO LEITE, WAGNER SOARES SILVA, JEFERSON ACÁCIO DA SILVA, no âmbito da Operação Carga Pesada – 3ª Fase.

Alega que “O inquérito foi instaurado para apurar os crimes de associação criminosa e furto mediante o concurso de duas ou mais pessoas, de 17 cargas de fertilizantes, totalizando o valor aproximado de R$ 1.500.000,00 reais de fertilizante subtraído/desviado, fato este que teria sito demonstrado na 1ª e 2ª fase da Operação Carga Pesada.”

Esclarece que
“é cediço que o HC é uma ação mandamental de natureza constitucional que ampara em regra a liberdade, e que pode em casos excepcionais servir de instrumento a fim de declarar mediante análise de provas pré-constituídas a ausência de justa causa podendo o processo criminal ser trancado.”

Afirma que
“o caso versado é em si excepcional e o HC é o único remédio capaz de declarar a ilegal continuidade do processo, nesse passo, não há que se falar em não conhecimento por supressão de instância ou por inadequação da via eleita por existir outro recurso próprio para atacar a decisão do juízo singular”.

Assevera que
“se pleiteia dos Excelsos Julgadores que analisem o HC tão somente para debater possibilidade de trancamento do inquérito policial diante da ausência de justa causa, nos termos postos, nada mais.”

Aduz que
“o Constrangimento ilegal resulta por primeiro da INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS LEGAIS, da falta de materialidade no Código Adjetivo, por sinais lastreados em sacrossantos ditados mandamentais, eis que a Constituição Republicana assegura a todos, especialmente no tocante a procedimentos criminais”.

Dessa maneira, “
requer a concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus", para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo impostos aos PACIENTES, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao inquérito policial, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até o julgamento final do presente habeas corpus. Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, uma vez observados seus trâmites legais, para trancar o inquérito policial em razão da falta de justa causa.”

Em 08.09.2022, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos,
indeferiu a medida liminar
, solicitou informações a autoridade coatora e determinou o retorno dos autos à minha relatoria, para a análise do mérito, por ser a Relatora Originária do feito.

O Juiz
a quo
, em 13 de setembro de 2022, através do Ofício nº 07/2022 - GJ, esclareceu que:

“Segundo consta dos autos, foi instaurado Inquérito Policial para apurar os crimes de associação criminosa e furto qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, de 17 (dezessete) cargas de fertilizantes, totalizando o valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de produtos subtraídos/desviados, fato este que teria sido demonstrado na 1ª e 2ª fases da Operação Carga Pesada. Narra a peça representativa que, diante dos elementos informativos colhidos durante a 1ª e 2ª fases da operação, sobretudo por depoimentos testemunhais, análise de dados constante de aparelhos celulares e de documentos fornecidos pela empresa Império Transporte, concluiu-se pela participação dos ora representados na associação criminosa, formada no intuito de subtrair cargas de fertilizantes, fato este que ocasionou vultuoso prejuízo à empresa de transporte e seguradoras. A autoridade policial indicou o paciente WAGNER SOARES SILVA como um dos integrantes da organização criminosa, sendo o motorista que, supostamente, teria participado de dois furtos, o primeiro no dia 03/12/2020, às 13:11h, ocasião em que foram carregadas 50 toneladas de CLORETO DE POTÁSSIO, no veículo MERCEDES BENZ – PLACA QCZ-2136, avaliada no valor de R$ 72.169,07, conforme ticket de pesagem nº 59438898, emitido pela empresa HIDROVIAS DOS BARILS INTERMEDIAÇÃO LTDA, no qual consta a assinatura do motorista acusando o recebimento da carga, fato registrado no boletim de ocorrência 00062/2020.103782-6, não tendo respectiva carga sido entregue ao proprietário. O segundo furto teria sido efetuado em 10/12/2020, às 10:57h, ordem de carregamento nº 59439073, ocasião em que foram carregadas 50 toneladas de CLORETO DE POTÁSSIO, no veículo MERCEDES BENZ – PLACA QCZ-2136, avaliada no valor de R$ 72.169,07, conforme ticket de pesagem nº 59439073, emitido pela empresa HIDROVIAS DOS BARILS INTERMEDIAÇÃO LTDA, no qual consta a assinatura do motorista, acusando o recebimento da carga, fato registrado no boletim de ocorrência 00062/2020.103782-6, não sendo, de igual modo, respectiva carga sido entregue ao proprietário. Diante do quadro narrado, a autoridade policial pleiteou pelo cerceamento cautelar dos suspeitos, como forma de buscar trazer à tona a verdade real dos fatos, identificando os demais partícipes da associação criminosa, bem como proporcionar o término dos furtos e desvios de cargas nessa região. Diante dos fatos graves relatados, a Autoridade Policial sustentou o seu pedido, aduzindo que a medida é necessária para o prosseguimento das investigações, possibilitando o deslinde da trama criminosa, com individualização das condutas, apreensão das armas e instrumentos utilizados no crime. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à custódia cautelar temporária dos representados e à busca e apreensão requeridas pela autoridade policial (ID. 39907342). Em 05/11/2021, este juízo acatou a representação oferecida pela Autoridade Policial e decretou a prisão temporária de ADILSON SCATAMBULI, ITALO HENRIQUE CARNEIRO, MARCELO LOPES LIMA, RALF MASS, RALF MASS JUNIOR, SEBASTIÃO LUIZ VICENTE, JAIR DO NASCIMENTO, LAERTE DIAS SANCHES, ANDERSON MARCOS GONÇALVES, LUCIANO FACCO, WILSON RODRIGUES, JOÃO POMPILIO LEITE, WAGNER SOARES SILVA e JEFFERSON ACÁCIO DA SILVA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período (art. 2º da Lei nº 7.960/89), por ser medida imprescindível à continuidade das investigações. No mesmo ato, foi deferido mandado de busca e apreensão, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 243 do CPP, em face dos nacionais: ADILSON SCATAMBULI, ITALO HENRIQUE CARNEIRO, MARCELO LOPES LIMA e RALF MASS JUNIOR (ID. 40077632). Em 22/11/2021, foram cumpridos os mandados de prisões temporárias expedidos em desfavor dos nacionais ADILSON SCATAMBULI e ITALO HENRIQUE CARNEIRO. Por outra banda, em 23/11/2021, foram cumpridos os mandados de prisões temporárias expedidos em desfavor dos nacionais RALF MASS e RALF MASS JUNIOR (ID. 42503113). Em 24/11/2021, este juízo deferiu o pedido de habilitação formulado nos autos pelo causídico dos denunciados RALF MASS e RALF MASS JUNIOR, assim como do advogado substabelecido em ID. 42470841 (ID. 42601653). Em 25/11/2021, a autoridade policial representou pela revogação das prisões temporárias deferidas em face dos nacionais ITALO HENRIQUE CARNEIRO, RALF MASS e RALF MASS JUNIOR, vez que já teriam sido colhidos os elementos de informações necessários para o andamento das investigações. Por outro lado, em relação ao nacional ADILSON SCATAMBULI, a mesma autoridade representou pela prorrogação do prazo da prisão temporária, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.960/89 (ID. 42780235). O Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação da autoridade policial (ID. 42822009). Em decisão constante do ID. 42827604, este juízo revogou as prisões temporárias dos investigados ITALO HENRIQUE CARNEIRO, RALF MASS e RALF MASS JUNIOR, determinando a soltura imediata dos representados. Em ato contínuo, determinou a prorrogação da prisão temporária do investigado ADILSON SCATAMBULI. Em audiência de custódia realizada em 26/11/2021, este juízo manteve a prisão temporária do investigado ADILSON STACAMBULI, considerando que não houve qualquer situação fática que pudesse alterar o entendimento deste juízo (ID. 43324837). Em 27/11/2021, a autoridade policial representou pela revogação da prisão temporária deferida em face do nacional ADILSON SCATAMBULI (ID. 43065751). Em ID. 43078301, este juízo revogou a prisão temporária do representado. Em 27/11/2021, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em face do nacional MARCELO LOPES LIMA (ID. 43175429). Em 30/11/2021, a autoridade policial representou pela revogação da prisão temporária deferida em face do nacional MARCELO LOPES LIMA, alegando que a medida cautelar já teria obtido o êxito almejado na elucidação dos fatos (ID. 43451010). Em ID. 43617538, a autoridade policial informou que o representado foi posto em liberdade em 01/12/2021, às 10:20h. Em 03/12/2021, foram apresentados pedidos de revogação dos mandados de prisão temporária pelos investigados JEFERSON ACÁCIO DA SILVA (ID. 43878318) e WAGNER SOARES SILVA (ID. 43880502). Em 07/12/2021, foi apresentado pedido de revogação de mandado de prisão temporária pelo investigado LUCIANO FACCO (ID. 44317553). Em 08 de dezembro de 2021, a DEPOL de Itaituba comunicou o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face dos nacionais JOÃO POMPILO LEITE e WILSON RODRIGUES (ID. 44399712), tendo a autoridade policial, no mesmo dia, pugnado pela revogação da prisão (ID. 44428195). O Ministério Público, em ID. 44469962, opinou pela manutenção dos mandados de prisão temporária expedidos em face dos nacionais JEFERSON ACÁCIO DA SILVA, WAGNER SOARES SILVA e LUCIANO FACCO. Decisão revogando a prisão temporária dos nacionais JOÃO POMPLIO LEITE e WILSON RODRIGUES (ID. 44683302). Novos pedidos de revogação de prisões temporárias efetuados pela defesa dos investigados WAGNER SOARES SILVA e JEFERSON ACÁCIO DA SILVA em ID's 45509628 e 45512144, respectivamente. Em decisão datada de 13/01/2022, este juízo determinou a imediata exclusão de eventuais mandados de prisão e/ou busca e apreensão ainda em vigor, expedindo-se os devidos contramandados de prisão, considerando o transcurso do prazo de vigência da decisão de ID. 40077632. Ato contínuo, deixou-se de apreciar os pedidos de revogação formulados nos autos, ante a perda de seus objetos (ID. 47127481). Informações prestadas em Habeas Corpus Preventivo, impetrado perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo paciente JEFFERSON ACÁCIO DA SILVA (ID. 47127481). Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe aguarda juntada do inquérito policial devidamente concluído e relatado pela autoridade policial. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao trancamento do inquérito policial por constrangimento ilegal.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o
trancamento
da persecução penal ou
de inquérito
policial, em sede
de

habeas corpus
, constitui
medida excepcional
, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade
de
exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência
de
causa extintiva da punibilidade ou a ausência
de
indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Os elementos coligidos não apontam na direção da inépcia da denúncia.

Ocorre que, analisando detidamente o remédio heroico impetrado pelos pacientes, observo que
não há como se acolher o pleito de trancamento da ação penal movida contra os pacientes
, eis que, os pedidos do impetrante não foram devidos e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso, que, inclusive, conforme informações do Magistrado a quo, aguarda juntada do inquérito policial devidamente concluído e relatado pela autoridade policial.

Assim, a apreciação do pleito de trancamento do inquérito policial resta inviável por este Juízo
ad quem
, sob pena de
supressão de instância
, visto que não há notícia nos autos, da interposição do trancamento perante o Magistrado de 1º grau, a quem cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ROUBOS QUALIFICADOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. COLABORAÇÕES PREMIADAS. ÓRGÃO INCOMPETENTE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. EMBASAMENTO ÚNICO NO CONTEÚDO DAS DELAÇÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO ORDINÁRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL DE SER SATISFEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...);

2. (...);

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4. (...).

5. (...).

6.
A questão acerca da ausência de justa causa não foi alvo de apreciação pela Corte de origem.

Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Na espécie, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que fosse analisada a apontada ausência de justa causa para as ações penais, isto é, se as denúncias foram, de fato, embasadas exclusivamente nas delações premiadas, em desacordo com o disposto no art. 4.º, § 16, da Lei n.º 12.850/2013, na redação dada pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019.

7. (...)

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.887/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Cumpre destacar brilhante entendimento da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo:
“(...) os estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus não constituem via idônea para trancamento de inquérito policial, pois este, para sua instauração, requer tão somente a existência de indícios da prática de crime em tese. O inquérito policial é mera peça informativa e somente deve ser trancado pela via do remédio heroico quando a ausência de justa causa seja patente, inconteste, emerja cristalina, como nos casos de atipicidade do fato ou de impossibilidade do indiciado ser o autor do crime que a ele se imputa. (...)”.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
18
de outubro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022